Tribunal: TJBA
Processo: 8000308-48.2021.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000308-48.2021.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: ELENICE MARIA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIO DE ARAUJO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve integralmente sentença de primeiro grau, buscando alterar os critérios de incidência de juros moratórios e de atualização monetária, com substituição do índice de correção pela Taxa Selic e modificação do termo inicial dos juros. Sustenta a existência de omissão no julgado quanto à definição dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida e introduzir questões não suscitadas no recurso de apelação; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica dos critérios de atualização monetária e juros moratórios na apelação configura preclusão consumativa, impedindo o conhecimento da insurgência em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante não evidencia vício real no acórdão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de obtenção de efeito infringente.

5. O acórdão embargado limitou-se a manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, inclusive quanto aos critérios de juros moratórios e atualização monetária.

6. A instituição financeira não impugnou, em sede de apelação, os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença, razão pela qual a matéria não foi devolvida ao tribunal para apreciação.

7. A ausência de insurgência específica na apelação caracteriza preclusão consumativa, impedindo a inovação recursal em embargos de declaração.

8. A utilização dos embargos de declaração para suscitar tese inédita e modificar o resultado do julgamento contraria a finalidade do recurso e encontra rejeição pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. Embora identificado caráter potencialmente protelatório no manejo do recurso, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em observância ao princípio da proporcionalidade e por se tratar do primeiro recurso oposto após o acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado para adequá-lo ao interesse da parte embargante.

2. A ausência de impugnação específica de capítulo da sentença em sede de apelação configura preclusão consumativa e impede a inovação recursal em embargos de declaração.

3. Não há omissão apta a justificar embargos de declaração quando a matéria suscitada não integrou o objeto do recurso anteriormente interposto.

4. A pretensão de conferir efeito infringente aos embargos de declaração, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, torna o recurso manifestamente inadmissível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
8000308-48.2021.8.05.0227
, em que figuram como Embargante
:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
e Embargado

ELENICE MARIA DA CONCEICAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER DOS EMBARGOS
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, data da assinatura eletronica.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)